Tribunal: TCU
Processo: 005.291/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que avaliou os cronogramas de devolução à União dos valores recebidos por instituições financeiras federais sob a forma de emissão direta de títulos da dívida pública federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Ministério da Economia contra o Acórdão 3162/2021-TCU-Plenário , que avaliou os cronogramas de devolução, à União, dos valores recebidos por instituições financeiras federais sob a forma de emissão direta de títulos da dívida pública federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 48 da Lei 8.443/1192, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito os subitens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 3162/2021-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Ministério da Economia que, no prazo de 30 dias a contar da notificação desta decisão, encaminhe a este Tribunal: 9.3.1. cronogramas revisados, a partir de novas tratativas com BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste, com vistas a viabilizar a devolução à União dos valores recebidos em decorrência da emissão direta de títulos da dívida pública federal, preservando-se o atendimento aos critérios de regulação do sistema bancário; 9.3.2. informações atualizadas a respeito das devoluções efetivamente realizadas pelas instituições financeiras à União desde a notificação do Acórdão 56/2021-TCU-Plenário ; 9.4. determinar à Segecex que instaure processo específico para avaliar eventual utilização indevida, pelas instituições financeiras federais, dos recursos cuja transferência foi considerada irregular pelo TCU nestes autos, para fins de pagamento de participações em lucro ou demais vantagens funcionais equivalentes aos seus empregados, avaliando, com a celeridade que a matéria exige, eventual necessidade de proposta de natureza cautelar para impedir a realização de pagamentos com as fontes irregulares aqui tratadas; 9.5. restituir os autos à Secretaria de Macroavaliação Governamental, para prosseguimento do feito.